Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE TARCISIO DE MELO AGRAVADO: JOSE BRAZ SATURNINO, BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE TARCISIO DE MELO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Tratam os autos de apelações interpostas por ambas as partes (ID 7951064 e 7951092) contra a sentença proferida em ação de manutenção de posse (ID 7951051). O apelo protocolado pelo réu/reconvinte não foi conhecido (ID 15690841), e está pendente de exame o recurso interposto pelo autor. No entanto, a digitalização dos autos está incompleta, pois teve início na página 987 dos autos físicos. Assim: 1) retifique-se a autuação eletrônica (apelação interposta por Borges &amp; Silva Comércio de Alimentos Ltda.); 2) encaminhem-se os autos ao Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância (ID 8039317) para adoção das providências cabíveis referentes à integral digitalização dos autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator